Tribunal: STF
Processo: HC 69036
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-11
Data de publicação: 1992-02-11

Ementa:
- STF: competência: em HC originario contra decisão do STJ
 que não  conheceu da impetração a ele dirigida, porque se julgou
incompetente, não cabe examinar o mérito do pedido não conhecido,
mas apenas a questão da competência, corretamente decidida pelo
acórdão impugnado.